Tribunal: TJES
Processo: 5001374-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001374-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YHEGO SALES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001374-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YHEGO SALES DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). FREQUÊNCIA EM AULAS NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de YHEGO SALES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM 2019, sob o fundamento de que o reeducando participava de atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se em definir se a remição da pena pela aprovação no ENEM pode ser concedida a reeducando que frequentava atividades escolares no interior do sistema prisional, e, em caso positivo, em qual proporção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se no artigo 3º da Resolução CNJ nº 391/21, que estabelece que apenas aqueles que estudaram por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não escolar podem obter remição pela aprovação no ENEM.

4.
Contudo, esta Câmara Criminal possui entendimento de que o fato de o reeducando frequentar aulas no sistema prisional não impede a concessão do benefício por aprovação no ENEM, desde que não haja a soma integral dos benefícios.

5.
No caso, o reeducando obteve aprovação em quatro das cinco áreas do ENEM, alcançando pontuação superior ao mínimo exigido para certificação. Aplicando-se o critério do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o total de 100 dias de remição para aprovação integral, proporcionalmente, a remição devida pelo resultado do ENEM é de 80 dias.

6
.
Considerando que o reeducando já obteve a remição de 32 dias pela frequência às aulas, concede-se a remição de 48 dias adicionais, garantindo-se um critério equitativo que preserva o caráter ressocializador da pena sem resultar em duplicação indevida do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A remição da pena pela aprovação no ENEM é compatível com a remição concedida por frequência em aulas no sistema prisional no mesmo ano, desde que não haja somatória integral dos benefícios.

O critério adequado para a remição pela aprovação parcial no ENEM é o fixado pelo STJ, proporcional ao número de áreas aprovadas, garantindo equidade e preservando o caráter ressocializador da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 391/21, art. 3º; Lei de Execução Penal, art. 126; Portaria INEP nº 179/2014, art. 1º, III e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 421.176/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001374-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YHEGO SALES DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de

YHEGO SALES DOS SANTOS

em face da r. Decisão (Id. 12002512, pp. 11/14), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora indeferido o pedido de remição referente à participação do reeducando no ENEM 2019.

Nas razões recursais (Id. 12002512, pp. 02/10), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a remição de pena por aprovação no ENEM no ano de 2019, mesmo que o Reeducando em questão estivesse vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, no mesmo ano.

Por outro lado, o Ministério Público, tanto em contrarrazões e a Douta Procuradoria de Justiça em parecer afirmam que o Apenado não preenche o requisito para concessão de benefício para remissão de pena pela aprovação no ENEM de 2019, pelo fato dele ter participado de aulas dentro de instituição interna de ensino, no mesmo ano.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observo que o indeferimento de primeira instância ao pedido de remição por aprovação no Enem 2019 foi pautado na participação do Reeducando na 3ª etapa do Ensino Médio em 2019 (movimento 41.1/SEEU) no interior da Unidade Penitenciária (UP) e baseado nos dizeres do artigo 3º da Resolução Nº 391/21 do CNJ:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4 da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Desta forma, a Resolução positiva a ideia de que somente aqueles que não tiveram acompanhamento escolar dentro de UP poderiam ter suas penas remidas por aprovação no ENEM,
sob pena do detento se beneficiar duplamente pelo mesmo fato gerado – o estudo.

No caso em análise, tanto a participação nas aulas, quanto a aprovação no ENEM,
ocorreram no mesmo ano de 2019 (movimento 41.1 e 183.1)
. Diante disso, é inviável a
somatória integral
da remição concedida pelas aulas frequentadas na Unidade Prisional e da remição concedida pela aprovação no Enem, como pleiteia a defesa.

No entanto, entendo que afastar completamente a remição pela aprovação no ENEM comprometeria o objetivo ressocializador da pena. Explico.

Em exame dos autos no sistema SEEU, observo a declaração de remição de pena pelos estudos no interior da UP no movimento 41.1, onde o “
quantum
” de pena remida por estudos, no ano de 2019, foi de
32 dias
. Contudo, a aprovação no ENEM possibilita a remição de
20 dias por área de aprovação,
podendo totalizar 100 dias de remição
.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. UTILIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. [...]
encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM.

Na hipótese, como o paciente obteve aprovação em apenas uma dentre as cinco áreas de conhecimento do ENEM, a remição deve corresponder à 20 dias.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para

reconhecer o direito do paciente à remição de 20 dias de pena, considerando sua aprovação em uma área de conhecimento do ENEM
” (HC 421.176/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Desta forma, entende-se que, mesmo em aprovações parciais, como no caso em questão, é possível aproveitar as áreas aprovadas a fim de concessão de remição.

Relembro que na Portaria nº 179, de 2014, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) firmou o
quantum
necessário para ser aprovado em cada matéria, no Enem:

Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão

do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes

requisitos:

(...)

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.

Encontra-se no SEEU, no movimento 183.1, o resultado que o Apenado alcançou no ENEM de 2019, sendo este o resultado:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 567,4
; Ciências Humanas e suas Tecnologias: 363;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 465,9
;
Matemática e suas Tecnologias: 471,3
;
Redação: 560
.

Partindo da Portaria do INEP acerca do mínimo para ser aprovado no Enem, o Apenado foi bem-sucedido em
quatro áreas da prova
.

Desta forma, utilizando a mesma lógica do Superior Tribunal de Justiça, pode-se considerar que o Apenado
t
eria ao todo
80 dias de remição
.

Então, para que não haja um duplo benefício com a somatória integral, como o Reeducando foi beneficiado com 32 dias de abatimento na pena pelo estudo no interior da UP, deveriam ser remidos 48 dos 80 dias que teria direito pela aprovação isolada no Ensino Médio.

Considero esta uma forma justa de aplicar o benefício ao Apenado, sob pena de beneficiar duplamente pelo mesmo fato gerado – o estudo concomitante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso para, no mérito,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de
remir a pena em 48 dias
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.